Tribunal: TJMT
Processo: 0003369-39.2017.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MP – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE NA ANÁLISE DE DADOS DE APARELHO CELULAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZATIVA – 3. ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA ILÍCITA – PALAVRAS DOS POLICIAIS DISTANCIADAS DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – APELO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Se após a publicação da sentença, o processo foi remetido em carga ao Ministério Público, mas o órgão acusatório interpôs o Apelo depois de passados mais de três meses, não pode ser conhecido seu recurso em razão da manifesta intempestividade, especialmente, por que mero petitório para correção de erro material contido na sentença, não é causa de interrupção do prazo recursal;
2. Não há que se falar em ilegalidade de prova, se o acesso aos dados de aparelho celular foi devidamente autorizado por meio de decisão judicial conforme lei pertinente e em vigor;
3. Inexistindo prova incontestável acerca da autoria dos crimes de Tráfico e Associação ao tráfico, é inadmissível a prolação de édito condenatório, sob pena, de violação ao Princípios da presunção de inocência e do axioma “in dubio pro reo”. Se os elementos de convicção usados para a condenação consistem em dados extraídos de aparelho celular que sequer foi submetido a perícia técnica, cujo teor apenas é noticiado por agentes policiais, sem qualquer outra prova judicial a corroborar seus relatos, há evidente ofensa à natureza da própria fé pública inerente às respectivas declarações. De fato, tais declarações, gozam de presunção juris tantum e não jure et de jure, contudo, considerando que não possibilitam a contraprova pelos apelantes, tal circunstância, denuncia a impropriedade desse meio de prova para embasar decreto condenatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003369-39.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA DICKEL - CPF: 062.554.921-09 (APELANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - CPF: 032.800.641-63 (ADVOGADO), WARNEN MAGNO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.903.421-09 (APELANTE), OSMAR PEREIRA AMARANTE - CPF: 025.566.221-13 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), SILVESTRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.974.871-85 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS E ACOLHEU A DE INTEMPESTIVIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU OS RECURSOS, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS APELANTES, COLOCANDO-OS EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVEM PRESOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
1. PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL
– PROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MP –
2.

PRELIMINAR

DE NULIDADE
– ILEGALIDADE NA ANÁLISE DE DADOS DE APARELHO CELULAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZATIVA –
3.

ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APREENSÃO INEXISTENTE DE DROGA ILÍCITA – CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PALAVRAS DE POLICIAS SEM APOIO EM DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS -

APELO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO
–
RECURSO DA DEFESA PROVIDO
– DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se após a publicação da sentença, o processo foi remetido em carga ao Ministério Público, mas o órgão acusatório interpôs o Apelo depois de passados mais de três meses, não pode ser conhecido seu recurso em razão da manifesta intempestividade, especialmente, por que mero petitório para correção de erro material contido na sentença, não é causa de interrupção do prazo recursal;

2. Não há que se falar em ilegalidade de prova, se o acesso aos dados de aparelho celular foi devidamente autorizado por meio de decisão judicial conforme lei pertinente e em vigor;

3. Inexistindo prova incontestável acerca da autoria dos crimes de Tráfico e Associação ao tráfico, é inadmissível a prolação de édito condenatório, sob pena, de violação ao Princípios da presunção de inocência e do axioma “
in dubio pro reo”.
Se os elementos de convicção usados para a condenação consistem em dados extraídos de aparelho celular que sequer foi submetido a perícia técnica, cujo teor apenas é noticiado por agentes policiais, sem qualquer outra prova judicial a corroborar seus relatos, há evidente ofensa à natureza da própria fé pública inerente às respectivas declarações. De fato, tais declarações, gozam de presunção
juris tantum
e não
jure et de jure
, contudo, considerando que não possibilitam a contraprova pelos apelantes, tal circunstância, denuncia a impropriedade desse meio de prova para embasar decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Osmar Pereira Amarante
,
Paulo Eduardo Silva Dickel
e
Warnen Magno Santos
contra a sentença em que foram

condenados
como

autores dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06. Enquanto
Osmar
foi apenado com
9 anos e 4 meses de reclusão
, e
1.399 dias-multa
, à
Paulo Eduardo
e
Warnen
foi imposta pena individualizada de
10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
, e
1.496 dias-multa
, sendo estabelecido o regime prisional
fechado
a todos eles. No mesmo
decisum
, os réus foram
absolvidos
da autoria do crime previsto no art. 2o, § 4o, I, da Lei no. 12.850/13 (Id. 15702991/92).

A Defesa de
Paulo Eduardo
e, também, a de
Osmar
arguem
preliminar de nulidade das provas
obtidas por meio de acesso aos dados do aparelho celular do adolescente
Silvestre Ferreira da Silva
.

No
mérito
, os três apelantes almejaram a
absolvição
dos delitos pelos quais foram condenados (
art. 33 e art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06
). Se vencidos em tal tese,
Paulo Eduardo
pretende o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, a
detração
penal, a concessão do direito de
recorrer em liberdade
e, assim como
Osmar
, pleiteou o
afastamento
da causa de
aumento
do art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06 e a
redução da pena pecuniária
. Apenas
Osmar
pugnou pela
reforma da dosimetria
relativa ao delito de
Associação para o tráfico
e o benefício da
Justiça Gratuita
(Ids. 15703459/60, 15703465/71 e 15703476/77).

O
Ministério Público
também recorreu da sentença, pleiteando a incidência da
causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06
, em relação a crime de
Associação ao Tráfico
, além da
condenação
dos réus como autores do crime do
art. 2o, § 4o, I, da Lei no. 12.850/13
, por entender que há prova suficiente para tanto (Id. 15703464).

Em sede de contrarrazões,
Warnen
arguiu
preliminar de intempestividade
do recurso ministerial e, no
mérito
, pleiteou seu
desprovimento
(Id. 15703489/91); os
demais réus
, intimados,
deixaram de apresentar contrarrazões
.

Outrossim, as contrarrazões apresentadas pelo órgão acusatório são pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (Ids. 15703479).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mediante parecer escrito, opinou pela
rejeição da preliminar
de nulidade de provas e
acolhimento da preliminar
de
intempestividade
do recurso ministerial.

No
mérito
, manifestou-se pelo
desprovimento
interpostos por
Osmar
e
Warnen
e pelo
parcial provimento
dos Apelos interpostos por
Paulo Eduardo
e pelo
Ministério Público
, conforme sumário que segue (Id. 23906479):

“Recurso de Apelação Criminal – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRELIMINAR – 1) Apelantes Paulo e Osmar: Pretendida a Nulidade das interceptações telefônicas – Impossibilidade – Intercepção precedida de autorização judicial – 2) Apelantes Paulo e Osmar: Pretendido o direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – apelantes que permaneceram presos durante toda a instrução criminal – 3) Apelantes Warnen, Paulo e Osmar: Pretendida absolvição dos apelantes dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Impossibilidade – Provas dos autos são suficientes para embasar o édito condenatório – 4.1) Apelante Paulo: Pretendido o redimensionamento da pena para aplicação da atenuante da menoridade penal – Possibilidade – Apelante menor de 21 anos na data do fato – 4.2) Apelante Osmar: Pretendido o redimensionamento da pena para exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa – 5) Apelantes: Osmar e Paulo – Pretendida a detração penal – Inviabilidade – Cômputo que não altera o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feito no juízo de execução de pena – 6) Apelante Osmar – Pretendida a concessão do benefício da justiça gratuita – Impossibilidade – Competência da Vara de Execuções Penais, pois a fase de execução é o momento adequado para aferir a condição financeira do sentenciado –
Pelo provimento parcial do apelo defensivo
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – Intempestividade – pedido de retratação ou reconsideração não suspendem ou interrompem o prazo recursal – MÉRITO – 1) Pretendida aplicação da majorante do artigo 40, VI da lei 11.343/06 nos crimes de tráfico e associação para o tráfico – Possibilidade – Crimes autônomos, a majorante deve ser aplicada aos dois crimes – 2) Pretendida a condenação dos apelados no crime de organização criminosa – Impossibilidade – Provas não são suficientes para condenação –
Pelo não conhecimento do apelo ministerial face à intempestividade e, no mérito pelo provimento parcial”
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020